Tribunal: TJDFT
Processo: 0702379-81.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
CONSUMIDOR. ACIDENTE DE CONSUMO. QUEDA DE CARRINHO DE COMPRAS SOBRE A CONSUMIDORA NA ESTEIRA ROLANTE. LESÕES FÍSICAS. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
1. Se o consumidor apresentou prova dos fatos alegados (fotografias, relatório médico, recibo de consulta e nota fiscal de compra de lentes dos óculos), indicou o local e o horário do acidente e pediu a apresentação das filmagens das câmeras de segurança (CFTV), a omissão do supermercado e o desinteresse em influenciar ativamente na arena probatória induzem a ilação de que o evento ocorreu tal como narrado pela autora.
2. Responde objetivamente o estabelecimento comercial pelos danos sofridos pela consumidora em virtude de queda de carrinho de compras que não aderiu ao piso da esteira rolante de acesso à loja, ocasionando lesões sofridas na região do abdômen, pernas e pé esquerdo.
3. A vítima de lesões corporais decorrentes de acidente de consumo faz jus à reparação por danos materiais e compensação pelos danos morais que foram adequadamente fixados na origem em R$8.000,00, tendo-se em conta as circunstâncias e consequências do evento.
4. Recurso conhecido e desprovido.
5. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% da condenação.
6. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da lei 9099/95.